Tribunal: STJ
Processo: 0800516-09.2021.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803693 - RR(2024/0448043-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERNANDES CARVALHO
ADVOGADOS
: VANESSA BARBOSA GUIMARÃES - RR000317
RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA - PR046859
NATALIA OLIVEIRA CARVALHO - RR000336B
AGRAVADO
: MARCELO DEBASTIANI
ADVOGADOS
: DOUGLAS DEBASTIANI - PR057499N
KELEN MAIARA FERREIRA - PR084411N
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA. ANÁLISE DE OMISSÃO E PRECLUSÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação de cobrança decorrente de compra e venda de sacas
de ração.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
ao pagamento de R$ 98.216,56, com correção e juros a partir do vencimento, e
fixando honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
4. A Corte de origem inicialmente reformou a sentença para julgar improcedente a
ação e, em seguida, acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos
para desprover a apelação e manter a sentença de procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e
1.023, § 2o, do CPC por suposta extrapolação dos limites de integração dos
embargos de declaração com rejulgamento do mérito; e (ii) saber se os arts. 505 e
507 do CPC foram contrariados pela rediscussão, mediante embargos de
declaração, de questões já decididas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Acolhida a omissão relativa à prova oral não analisada, os embargos de
declaração puderam produzir efeitos infringentes, não configurando violação dos
Documento eletrônico VDA55101197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a96872a-38b7-4542-893d-6c5b3dd98948

arts. 505, 507 e 1.022 do CPC. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ por estar
o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a
entrega das mercadorias e a legitimidade da dívida. Incide na espécie a Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando os embargos de
Tese de julgamento
declaração, ao suprirem omissão, legitimamente operam efeitos modificativos, não
havendo violação dos arts. 505, 507 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame das provas quanto à entrega das mercadorias e à legitimidade da
dívida”.
CF,
III,
; CPC, arts. 505, 507, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
1.023, § 2o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.806.861/PR,
Turma, julgados em 11/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a96872a-38b7-4542-893d-6c5b3dd98948

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803693 - RR(2024/0448043-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERNANDES CARVALHO
ADVOGADOS
: VANESSA BARBOSA GUIMARÃES - RR000317
RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA - PR046859
NATALIA OLIVEIRA CARVALHO - RR000336B
AGRAVADO
: MARCELO DEBASTIANI
ADVOGADOS
: DOUGLAS DEBASTIANI - PR057499N
KELEN MAIARA FERREIRA - PR084411N
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA. ANÁLISE DE OMISSÃO E PRECLUSÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação de cobrança decorrente de compra e venda de sacas
de ração.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
ao pagamento de R$ 98.216,56, com correção e juros a partir do vencimento, e
fixando honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
4. A Corte de origem inicialmente reformou a sentença para julgar improcedente a
ação e, em seguida, acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos
para desprover a apelação e manter a sentença de procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022 e
1.023, § 2o, do CPC por suposta extrapolação dos limites de integração dos
embargos de declaração com rejulgamento do mérito; e (ii) saber se os arts. 505 e
507 do CPC foram contrariados pela rediscussão, mediante embargos de
declaração, de questões já decididas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Acolhida a omissão relativa à prova oral não analisada, os embargos de
declaração puderam produzir efeitos infringentes, não configurando violação dos
arts. 505, 507 e 1.022 do CPC. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ por estar
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a
entrega das mercadorias e a legitimidade da dívida. Incide na espécie a Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando os embargos de
Tese de julgamento
declaração, ao suprirem omissão, legitimamente operam efeitos modificativos, não
havendo violação dos arts. 505, 507 e 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame das provas quanto à entrega das mercadorias e à legitimidade da
dívida”.
CF,
III,
; CPC, arts. 505, 507, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
1.023, § 2o, e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STJ, EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.806.861/PR,
Turma, julgados em 11/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE
FERNANDES CARVALHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com base na Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 287):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL
DESPROVIDA DE ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS AO SUPOSTO COMPRADOR – “PRINTS”
DE CONVERSAS NO “WHATSAPP” QUE NÃO SERVEM PARA
CORROBORAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

PARTES – EMPRESA AUTORA/ RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
I, DO CPC – SENTENÇA
ART. 373,
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes
termos (fl. 330):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA – SANEAMENTO –
ELEMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL
INFORMAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO EMBARGADO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO
REFORMADO PARA DESPROVER O APELO E MANTER A SENTENÇA.

Novos aclaratórios foram apresentados e rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, porque os segundos
embargos de declaração foram rejeitados, apesar de o acórdão ter rejulgado o
mérito sob o pretexto de sanar omissão, extrapolando os limites de integração e
atribuindo efeitos infringentes sem a demonstração de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material; e
b) 505 e 507 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal decidiu
novamente questões já decididas na apelação ao alterar integralmente o resultado
por meio de embargos de declaração, contrariando a preclusão e a vedação de
rediscussão na mesma lide.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se restabeleça o primeiro acórdão de apelação, que deu
provimento ao recurso; requer ainda que se anule o último acórdão e se determine
novo julgamento com manifestação expressa sobre os pontos suscitados nos
embargos de declaração.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação do réu ao pagamento de dívida referente à compra de sacas
de ração.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenou o réu ao pagamento de R$ 98.216,56, com correção e juros a partir do
vencimento, e fixou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
A Corte de origem, inicialmente, reformou a sentença para julgar
improcedente a ação (apelação provida) e, em seguida, acolheu embargos de
declaração do autor com efeitos modificativos, para desprover a apelação e manter
a sentença de procedência
II - Arts. 505, 507, 1.022 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil
O recorrente sustenta a violação dos referidos dispositivos
infraconstitucionais, porque o Tribunal de origem teria, por meio de embargos de
declaração, realizado novo julgamento da causa.
A questão posta em discussão se refere à análise de relação contratual
entre o recorrente e o recorrido que tem por objeto a compra e venda de sacas de
ração. O recorrente foi condenado, em primeira instância, a adimplir dívida de R$
98.216,56.
Em recurso de apelação, o Tribunal de origem considerou que não havia
prova da entrega das mercadorias ao recorrente, motivo pelo qual deu provimento
ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

A parte recorrida opôs embargos de declaração para sanar omissão, uma
vez que o Tribunal de origem não analisou nem valorou a prova oral colhida, que
demonstrava a entrega das mercadorias e a legitimidade da dívida.
Os embargos de declaração foram acolhidos e providos para modificar o
julgado e negar provimento ao recurso de apelação do recorrente.
Não há negativa de vigência dos arts. 505, 507 e 1.022 do CPC, porque a
modificação do julgado decorreu do reconhecimento da omissão em relação à
prova oral produzida, que não foi analisada na primeira decisão e, com o
suprimento do vício, os embargos tiveram efeitos infringentes ou modificativos.
Não se trata de novo julgamento da lide, pois a modificação decorreu do
saneamento de omissão. A decisão ainda não havia transitado em julgado, ou seja,
não havia coisa julgada material. Por isso, não há falar em novo julgamento.
O
não tem relação com os fatos impugnados, pois se refere à
art. 507
parte, e não ao juízo, ou seja, trata de preclusão para a parte, que não pode discutir,
no curso do processo, as questões já decididas.
Ao contrário, foram atribuídos efeitos infringentes aos embargos de
declaração, porque constatada a omissão.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou
questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar.
No caso, no julgamento da apelação, não foi analisada a prova oral, que
comprovava a entrega das mercadorias e, portanto, a legitimidade da dívida.
Em algumas hipóteses de saneamento da decisão, o provimento dos
embargos pode ensejar a modificação do conteúdo da decisão, o que é uma
decorrência natural da possibilidade de enfrentamento de novas questões no
recurso, como ocorreu no caso, especialmente no caso de omissão, quando
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

necessariamente se decidirá além do que decidido anteriormente. Portanto, às
vezes, os embargos de declaração extrapolam sua função e acabam por reformar
ou anular a decisão impugnada.
O acordão recorrido, portanto, está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que admite a reforma do julgado por meio de embargos de declaração,
quando o saneamento da omissão implica a alteração do conteúdo da decisão.
Incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ, que impede a admissibilidade
de recurso especial se o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do
STJ, que, no caso, admite os efeitos modificativos e também infringentes de
embargos de declaração.
A propósito:

EMPRESARIAL. RECUPERACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO A
CONTRATO
DE
CÂMBIO
PARA
EXPORTAÇÃO
(ACC).
EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO (
ARTS. 49, § 4,
LEI 11.101/2005,
86, II). PROCEDIMENTO DE RESTITUIÇÃO INERENTE À FALÊNCIA.
C/C
INVIABILIDADE NA RECUPERAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Os créditos relativos a adiantamento a contrato de câmbio (ACC) são
integralmente excluídos dos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005,
§ 4o), uma vez que não integram o patrimônio da devedora, mas sim da
art. 49,
instituição financeira que realizou a antecipação do crédito e apenas aguarda a
conclusão da operação comercial de exportação e importação, com o pagamento
correspondente pelo importador do valor pertencente ao banco interveniente na
operação.
2. Embora a redação do § 4o do
pudesse ter sido mais feliz, o
art. 49
dispositivo é claro ao fazer mera indicação à importância, isto é, ao crédito previsto
no inciso II do
da mesma Lei e não ao procedimento previsto no caput do
art. 86
artigo. Tem, assim, essa remissão um papel meramente indicativo do crédito. Com
efeito, o procedimento do
é aplicável apenas a casos de falência,
art. 86
circunstância que torna indevida e inviável a possibilidade de a instituição
financeira credora pleitear, em sede de processo de recuperação judicial, a
restituição dos citados créditos, porquanto o procedimento de restituição é restrito
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

ao ambiente falimentar. Não existe, portanto, qualquer regramento legal que
restrinja o credor de Adiantamento a Contrato de Câmbio (ACC) de utilizar a ação
executiva, prevista no
da
para a cobrança dos referidos
art. 75
Lei 4.728/1965,
créditos, na hipótese de o devedor encontrar-se em recuperação judicial.
3. É descabido ao intérprete ampliar ou distorcer o alcance da norma, a
pretexto de fazer prevalecer o princípio da preservação da sociedade empresária
recuperanda sobre o direito de propriedade do credor não sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, pois as normas dos parágrafos do
da
art. 49
Lei 11.101/2005
expressamente determinam o oposto, ou seja, a prevalência do direito de
propriedade naqueles casos. Superação dos precedentes desta Corte sobre o tema.
4. Ademais, é inviável determinar-se, em recuperação judicial, a aplicação do
procedimento de pedido de restituição de valor, previsto no
II, da
art. 86,
restrito a processo de falência. Adotar entendimento diverso
Lei 11.101/2005,
implica a exclusão da preferência conferida pela legislação aos contratos de câmbio,
justamente com o objetivo de reduzir os riscos da instituição financeira e incentivar
a concessão de crédito às operações de exportação, tão relevantes para a economia
do País.
5. Tem-se evidente a contradição constante no acórdão embargado, por ser
inarredável a conclusão de que a própria
expressamente exclui os
Lei 11.101/2005
créditos advindos de Adiantamento a Contrato de Câmbio (ACC) dos efeitos da
recuperação judicial, sem nenhuma ressalva, com a absoluta preservação, ao credor,
da ação executiva singular.
6. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes,
para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial, com o fim de
reconhecer a possibilidade de prosseguimento do processo de execução. (EDcl nos
EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.806.861/PR,
relator para o acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
DJEN de
)
11/11/2025,
25/11/2025.

Portanto, não há falar em novo julgamento da causa ou em violação das
normas de preclusão, restrita a partes do processo.
No mais, ao contrário do que alega o recorrente, houve intimação, tanto
que, no julgamento dos embargos modificativos, a relatora faz referência às
contrarrazões aos embargos para cumprir o disposto no § 2o do
do CPC.
art. 1.023
Em relação aos efeitos modificativos, sua legitimidade implicaria
reexame do conjunto fático e probatório, o que não se admite em recurso especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

A verificação da legitimidade da dívida, reconhecida pelo acórdão
recorrido após a oposição de embargos de declaração, implicaria o reexame das
provas, em especial documental e oral, não admitido pela referida súmula.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: 113a1f8a-be0a-412d-823e-ae40e40bc604

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.803.693 / RR
Número Registro: 2024/0448043-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005160920218230010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE FERNANDES CARVALHO
ADVOGADOS : VANESSA BARBOSA GUIMARÃES - RR000317
RAFAEL DE ALMEIDA PIMENTA PEREIRA - PR046859
NATALIA OLIVEIRA CARVALHO - RR000336B
AGRAVADO
: MARCELO DEBASTIANI
ADVOGADOS : DOUGLAS DEBASTIANI - PR057499N
KELEN MAIARA FERREIRA - PR084411N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: c1dd1a1f-0cad-4bb2-824b-848b904ce885

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:10
Código de Controle do Documento: c1dd1a1f-0cad-4bb2-824b-848b904ce885